Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701959-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência, ao argumento que possui diversos gastos mensais, inclusive com seus genitores, os quais revelariam a sua hipossuficiência econômica para arcar com os custos do processo e, por conseguinte, o deferimento do pedido de urgência de concessão de gratuidade de justiça é impositivo. Não obstante, mantenho a decisão anterior pelos seu próprios fundamentos, porque ausente documentação suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora